Tribunal: TJSP
Processo: 0010623-32.2019.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064113
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0010623-32.2019.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante ORSINO
DE OLIVEIRA NETO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010623-32.2019.8.26.0496 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
AGRAVO EM EXECUÇÃO n. 0010623-32.2019.8.26.0496
Comarca: RIBEIRÃO PRETO
Agravante: ORSINO DE OLIVEIRA NETO
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto: 17347
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Cálculo para fins de benefícios que
utilizou como data-base para nova progressão de regime a data da
decisão
concessiva.
Decisão
concessiva
possui
natureza
meramente declaratória de direito pré-existente. Elaboração de
novo cálculo adotando como data-base para nova progressão a
data do preenchimento dos requisitos legais pelo sentenciado.
Recurso provido.
Trata-se
de
agravo
em
execução
penal
interposto por ORSINO DE OLIVEIRA NETO contra a r. decisão proferida
pelo MM. Juiz de Direito Hélio Benedini Ravagnani, do DEECRIM 6a RAJ
Ribeirão Preto, que homologou os cálculos para fins de benefícios,
utilizando como data-base para nova progressão a data da decisão
concessiva de progressão ao regime semiaberto (fls. 23/30).
Em razões de recurso, em apertada síntese,
pugna a Defesa pela reforma da decisão, a fim de que o cálculo para
fins de benefícios utilize como data-base a data do atingimento do lapso
temporal e não a data da decisão concessiva - (fls. 01/06).
O Ministério Público apresentou contraminuta,
manifestando-se pelo provimento do recurso (fls. 43/48).
Em sede de juízo de retratação, a decisão foi
mantida (fls. 49).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010623-32.2019.8.26.0496 -Voto no
3
A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da
lavra do Dr. Eder do Lago Mendes Ferreira, opinou pelo não provimento
do recurso defensivo, a fim de que seja considerada como data-base
aquela em que aferido o requisito subjetivo pelo agravante (fls. 57/62).
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
O agravante foi condenado à pena de 05 anos e
10 meses de reclusão, em razão da prática do crime de tráfico de
drogas e 02 anos de reclusão pela prática do crime de furto. Tendo
iniciado o resgate de suas reprimendas em 28.05.2015, possui término
previsto para 10.03.2024.
Superado o lapso de 2/5 da pena imposta ao
crime hediondo e 1/6 de cumprimento da pena para o crime comum, e
comprovado o requisito de ordem subjetiva por meio de atestado de
bom comportamento carcerário emitido pelo diretor do estabelecimento
prisional, foi concedida na origem a progressão do sentenciado ao
regime semiaberto.
Elaborado novo cálculo para concessão de
benefícios, foi estabelecida como data-base para nova progressão de
regime prisional a data da decisão que deferiu a progressão do
agravante ao regime semiaberto.
Sem razão, contudo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010623-32.2019.8.26.0496 -Voto no
4
A
decisão
concessiva
de
progressão
do
sentenciado ao regime semiaberto não tem cunho constitutivo, mas
meramente declaratório.
Somente
declarando
direito
pré-existente,
incabível a utilização da decisão concessiva de progressão prisional
como data-base para o cálculo de benefícios futuros.
Reconhecido que o direto do sentenciado é
anterior à decisão concessiva, deve ser adotada como data-base para o
cálculo de benesses posteriores, a data do preenchimento dos requisitos
legais.
Sobre o assunto, este é o entendimento do
Egrégio Supremo Tribunal Federal:
Habeas Corpus. 2. Execução Penal. Progressão de regime.
Data-base. 3. Nos termos da jurisprudência do STF, obsta
o conhecimento do habeas corpus a falta de exaurimento
da jurisdição decorrente de ato coator consubstanciado em
decisão monocrática proferida pelo relator e não desafiada
por agravo regimental. Todavia, em casos de manifesto
constrangimento ilegal, tal óbice deve ser superado. 4. Na
execução da pena, o marco para a progressão de regime
será a data em que o apenado preencher os requisitos
legais (art. 112, LEP), e não a do início do cumprimento da
reprimenda no regime anterior. 5. A decisão que defere a
progressão de regime tem natureza declaratória, e não
constitutiva. 6. Deve ser aplicada a mesma lógica utilizada
para a regressão de regime em faltas graves (art. 118,
LEP), em que a data-base é a da prática do fato, e não da
decisão
posterior
que
reconhece
a
falta.
7.
Constrangimento ilegal reconhecido, ordem concedida.
(HC 115254, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda
Turma, julgado em 15/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-036 DIVULG 25-02-2016 PUBLIC 26-02-2016)
No mesmo sentido, alterando entendimento
anterior, assim se manifesta o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010623-32.2019.8.26.0496 -Voto no
5
EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PROGRESSÃO PARA O
REGIME ABERTO. EXCESSO DE PRAZO NA APRECIAÇÃO
DO
PLEITO
ANTERIOR,
OBJETIVANDO
O
REGIME
SEMIABERTO.
DATA
EM
QUE
EFETIVAMENTE
IMPLEMENTADOS
OS
REQUISITOS
OBJETIVO
E
SUBJETIVO, E NÃO A DATA DA EFETIVA INSERÇÃO NO
REGIME INTERMEDIÁRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
EVIDENCIADO.
1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e
a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante
da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus,
passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato
ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria,
sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de
ofício,
nos
casos
de
flagrante
ilegalidade.
Esse
entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia
do mandamus, que é o instrumento constitucional mais
importante de proteção à liberdade individual do cidadão
ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a
celeridade que o seu julgamento requer.
2. Após o julgamento proferido pelo Supremo
Tribunal Federal no HC 115.254/SP, esta Corte
Superior
de
Justiça,
revendo
o
entendimento
anterior, passou a entender que, ''na execução da
pena, o marco para a progressão de regime será a
data em que o apenado preencher os requisitos
legais (art. 112, LEP), e não a do início do
cumprimento da reprimenda no regime anterior. A
decisão que defere a progressão de regime tem
natureza declaratória, e não constitutiva. Deve ser
aplicada a mesma lógica utilizada para a regressão
de regime em faltas graves (art. 118, LEP), em que a
data-base é a da prática do fato, e não da decisão
posterior que reconhece a falta.'' Precedentes.
3.
Habeas
corpus
não
conhecido.
Contudo,
ordem
concedida de ofício para cassar o acórdão prolatado pelo
Tribunal a quo e determinar, em consequência, que o Juízo
das Execuções Criminais adote como data-base para futura
progressão de regime o dia em que efetivamente
implementados os requisitos objetivo e subjetivo, e não a
do início do cumprimento da reprimenda no regime
anterior.
(HC 439.068/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe
23/03/2018)
De forma idêntica vem decidindo este Egrégio
Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010623-32.2019.8.26.0496 -Voto no
6
Habeas corpus. Execução penal. Termo inicial do lapso
para progressão ao regime aberto Pedido para que se
considere como marco o dia em que satisfeito o requisito
objetivo para transferência ao estágio intermediário e não
a data da concessão do último benefício Possibilidade
Natureza declaratória da decisão que defere promoção
Posicionamento das Cortes Superiores. Ordem concedida
para determinar a elaboração de novo cálculo de
liquidação de penas.
(TJSP;
Habeas
Corpus
2250518-49.2018.8.26.0000;
Relator (a): Vico Mañas; Órgão Julgador: 12a Câmara de
Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 -
Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução
Criminal
DEECRIM
5a
RAJ;
Data
do
Julgamento:
17/12/2018; Data de Registro: 19/12/2018)
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - PROGRESSÃO DE REGIME
PRISIONAL

CÁLCULO
DE
PENAS

DECISÃO
DECLARATÓRIA E NÃO CONSTITUTIVA MARCO INICIAL
PARA PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO QUE DEVE SER
CONSIDERADO
A
PARTIR
DA
DATA
EM
QUE
O
SENTENCIADO
ATINGIU
OS
REQUISITOS
LEGAIS
PREVISTOS NO ARTIGO 112 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL
POSICIONAMENTO REVISTO RECURSO PROVIDO.
(TJSP;
Agravo
de
Execução
Penal
0006244-07.2018.8.26.0521;
Relator
(a): Willian
Campos; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal;
Sorocaba/DEECRIM
UR10
- Unidade
Regional
de
Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM
10a RAJ; Data do Julgamento: 13/12/2018; Data de
Registro: 18/12/2018)
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Homologação de cálculos. Juízo a
quo determinou que o prazo para nova progressão tivesse
como data-base o dia da prolação da decisão. A defesa
pleiteia que a contagem deve ter por marco o dia do
cumprimento dos requisitos legais, conforme art. 112, da
LEP. Possibilidade. Decisão meramente declaratória, de
situação jurídica preexistente. De rigor a contagem a partir
da constituição do direito e não da apreciação pelo
judiciário. Agravo provido.
(TJSP;
Agravo
de
Execução
Penal
0008921-40.2018.8.26.0996;
Relator
(a): Andrade
Sampaio; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Criminal;
Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a
RAJ; Data do Julgamento: 13/12/2018; Data de Registro:
18/12/2018)
Desta forma, o provimento do presente recurso
é medida que se impõe, a fim de que se considere como data-base para
o cálculo de benefícios futuros a data do preenchimento dos requisitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010623-32.2019.8.26.0496 -Voto no
7
legais necessários à progressão prisional e não a data da decisão
concessiva.
Posto isso, pelo meu voto, dou provimento ao
agravo, a fim de determinar a elaboração de novo cálculo para fins de
benefícios, utilizando-se como data-base para progressão de regime
prisional
a
data
do
preenchimento
dos
requisitos legais pelo
sentenciado.
LEME GARCIA
Relator